Tribunal: CARF
Processo: 10783.722781/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.722781/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
NORMA TEREZA GATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de despesa com instrução no
valor de R$2.592,29.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 12-19) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2008 (ND
07/23.425.842), entregue pelo contribuinte em 29/04/2009 (fls. 39-51).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.722781/2011-41
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.722781/2011-41

O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
restituir, no valor de R$ 2.842,18, para imposto suplementar de R$ 14.771,82, em
virtude da apuração das seguintes infrações:
· Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 24.340,59, por falta
de comprovação ainda que intimado. Registrou o Autuante a não apresentação de
documentos relativos à ARACRUZ CELULOSE S/A, ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A e BANCO BRADESCO S/A.
· Dedução Indevida de Despesa com Instrução, no valor de R$ 5.184,58. Consignou o
Autuante ausência de comprovação dos gastos com o COLÉGIO CHARLES DARWIN
e ISCP – SOCIEDADE EDUCACIONAL ainda que intimado.
· Dedução Indevida de despesas médicas, no valor de R$ 29.142,55. Consignou o
Autuante ter desconsiderado pagamentos efetuados a JOSÉ AMÉRICO COSTA (R$
5.400,00), JUSSARA STARLING LAGE (R$ 17.742,55) e PATRÍCIA REGINA
FERREIRA SILVA (R$ 6.000,00) por falta de amparo legal e não apresentação de
comprovantes dos efetivos desembolsos.
· Dedução Indevida de dependentes, no valor de R$ 3.311,76, por falta de comprovação
da relação de parentesco com LUCAS e GABRIEL GATTI LIMA ainda que intimado.
Cientificada do lançamento em 12/04/2011, segundo Aviso de Recebimento (AR) à fl.
38, a interessada apresentou peça impugnatória datada de 11/05/2011, onde reitera a
possibilidade de deduzir as contribuições para plano privado de previdência diante de
documentos que apresenta, esclarecendo ter havido erro de preenchimento, devendo
constar como correto a instituição Arus – Fundação Aracruz de Seguridade Social, e não
seu empregador, ARACRUZ CELULOSE S/A.
No mais, diz apresentar cópia da certidão de nascimento com fito de comprovar os
dependentes glosados, impondo-se, por conseqüência, a aceitação dos gastos
educacionais com estes.
Quanto aos gastos médicos, diz não mais possuir comprovantes dos pagamentos
realizados tampouco receituários fornecidos pelos profissionais. Afirma que do art 80
do RIR/99 não se extrai interpretação que seja da alçada do contribuinte apresentar
cheque nominativo caso possua recibos das despesas incorridas. Defende tese de que o
pedido de provas complementares após o transcurso de dois anos acaba por prejudicar a
ampla defesa do sujeito passivo.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS.
Restando comprovado o grau de parentesco entre titular e dependentes relacionados
apresenta-se manifestamente indevida a glosa.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Há que se considerar a dedução pleiteada pelo contribuinte quando restrita ao limite e
condições legalmente impostos e devidamente comprovada por documentação idônea.
IMPUGNAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RECORRENTE.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO E DESPESAS MÉDICAS.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
promover o convencimento do julgador.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.722781/2011-41

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
b) possibilidade de juntada de provas em sede recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a pessoa física em virtude
da apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$24.340,59,
por falta de comprovação ainda que intimado;
Dedução Indevida de Despesa com Instrução, no valor de R$5.184,58;
Dedução Indevida de despesas médicas, no valor de R$ 29.142,55;
Dedução Indevida de dependentes, no valor de R$3.311,76, por falta de
comprovação da relação de parentesco com LUCAS e GABRIEL GATTI
LIMA.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, cancelando a glosa de despesas com dependente e parte da dedução da contribuição
para Previdência Privada.
Em sede recursal a contribuinte questiona apenas as deduções com instrução de
seus dependentes, motivo pelo qual aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 para as demais
autuações:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da dedução com despesas de instrução
De acordo com o artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.722781/2011-41

ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Desta forma, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar os dispêndios financeiros
para fins de dedução das despesas com instrução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, o que restou comprovado às e-fls. 94 em relação a um único dependente.
Como o limite legal para o ano calendário em discussão é de R$2.592,29, cancela-
se a glosa no respectivo valor.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesa com instrução no valor de R$2.592,29.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.722781/2011-41

Fl. 105
DF CARF MF
Original